Tribunal: TJMT
Processo: 1077356-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077356-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR GARCIA - CPF: 027.076.031-80 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES FERREIRA - CPF: 336.059.129-15 (RECORRIDO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO PLENS - CPF: 062.606.821-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à dinâmica do evento e à responsabilidade dos demandados, apesar de o autor haver requerido expressamente a produção de prova oral, inclusive a designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova oral, quando a improcedência foi fundamentada na ausência de provas suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor requer a produção de provas, especialmente a oitiva das partes e de testemunhas, tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, não havendo renúncia inequívoca à instrução probatória.

4.

A manifestação de que os documentos poderiam ser suficientes para o julgamento é condicionada à avaliação do juízo, com ressalva expressa quanto ao interesse na produção de outras provas, se reputadas necessárias.

5.

O juízo de origem julga antecipadamente a lide e conclui pela ausência de provas aptas a demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos réus, sem oportunizar a produção probatória requerida.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere ou deixa de apreciar pedido de prova e julga improcedente a demanda por falta de comprovação do fato constitutivo do direito.

7.

A prova oral se mostra essencial para o esclarecimento da controvérsia, notadamente da dinâmica do acidente de trânsito, sendo imprescindível para a adequada prestação jurisdicional.

8.

A análise das demais teses recursais depende de regular instrução probatória, o que reforça a necessidade de anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova oral, quando a improcedência se fundamenta na ausência de provas do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp no 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; TJMT, N.U 1038506-82.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por FABIO JUNIOR GARCIA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ajuizada em face de ROBERTO GOMES FERREIRA e LUIZ EDUARDO PLENS.

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a produção de provas, especialmente a designação de audiência de instrução para oitiva das partes, tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, mas o juízo julgou antecipadamente a lide sem apreciar tal pedido. Argumenta, ainda, que houve confissão tácita dos recorridos quanto à existência do acidente, que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e que as provas dos autos são suficientes para demonstrar os danos sofridos.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, alegando que o próprio recorrente manifestou que os documentos anexados aos autos eram suficientes para o julgamento antecipado da lide, que não houve confissão tácita quanto à ocorrência do acidente e que as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a responsabilidade pelo evento danoso

VOTO

Colendos Pares.

A questão central a ser analisada consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes, conforme requerido pelo recorrente.

No caso em análise, verifico que o recorrente expressamente requereu a produção de provas, especialmente oitiva de testemunhas e das partes, tanto na petição inicial (ID 305675448 - Pág. 11) quanto na impugnação à contestação (id. 305676902 - Pág. 13-14).

Embora o recorrente tenha mencionado que os documentos anexados poderiam ser suficientes para o julgamento antecipado da lide, ele condicionou tal entendimento à avaliação do juízo, ressalvando expressamente seu interesse na produção de outras provas caso o magistrado entendesse necessário.

O juízo de origem, contudo, julgou antecipadamente a lide, fundamentando sua decisão na ausência de provas suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos recorridos, id. 305676904.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
"há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor",
conforme decidido no AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Em recente julgado, o STJ reafirmou esse entendimento: "
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
" (AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que “
configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem análise e deferimento das provas oportunamente requeridas pelas partes, notadamente quando imprescindíveis para a elucidação da controvérsia acerca da validade contratual, impondo-se a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular instrução
" (N.U 1038506-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025).

No caso em análise, a produção de prova oral se mostra essencial para o esclarecimento da dinâmica do acidente, especialmente considerando que a sentença fundamentou-se justamente na ausência de provas suficientes para demonstrar a responsabilidade pelo evento danoso.

Ressalte-se que a análise das demais questões suscitadas no recurso - como a alegada confissão tácita dos recorridos quanto à existência do acidente, a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência e a suficiência das provas para demonstrar os danos sofridos - depende da adequada instrução probatória, com a oitiva das partes e testemunhas, pelo que os autos devem retornar à origem.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento para produção da prova oral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026